Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, DO VÍNCULO ASSOCIATIVO, DO CARÁTER PERMANENTE E ESTÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRITO PÚBLICO. DESPROVIDO.
1. No crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), há de se identificar o dolo quanto ao vínculo associativo e, ainda, a permanência e estabilidade deste entre os integrantes para a prática de crimes em comum, ou seja, a existência concreta de planejamentos para o seu cometimento, o que, no caso, não se perfez, porquanto, diante das dúvidas razoáveis que se apresentaram, há de se cogitar em associações eventuais, passageiras, acidentais, as quais demonstram mera coautoria ou participação em alguns episódios, mas não o delito do artigo 288 do Código Penal.
2. Recurso desprovido.